Tribunal: TCU
Processo: 002.853/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4567/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.853/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ingrid Salvador Bagolin (XXX.902.200-XX); Karoline da Silva Silveira de Lara (XXX.211.210-XX); Konrad Gutterres Soares (XXX.718.550-XX); Maria Laura Rolo da Silva Santos (XXX.412.482-XX); Marta Clarice Barbosa Machado (XXX.634.410-XX); Rafael Tavares Pacheco (XXX.472.910-XX); Rosmari Soares (XXX.239.700-XX); Veridiana Vetoretti Alves (XXX.391.450-XX); Viviane da Costa Grohmann (XXX.990.670-XX); Wagner Longaray de Caldas (XXX.442.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.